Tribunal: TJSP
Processo: 1002953-15.2014.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002953-15.2014.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que são embargantes
VALQUÍRIA ÍRES GOLÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), INOCHER LÁZARO
PIRES GOLÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), FATIMA APARECIDA DONIZETTI
GOLÇALVES WOLFF (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ROGÉRIO PIRES
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ANDRE PIRES GONCALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), VALQUÍRIA ALESSANDRA GOLÇALVES CERRI (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA CANDIDO PIRES GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDA
PIRES
GONÇALVES
MENEGHIN
(JUSTIÇA
GRATUITA), YOLANDA MALAGUETTA GOLÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA),
LAUDELINA PIRES GOLÇALVES APOLARI (JUSTIÇA GRATUITA), KÁTIA
REGINA
PIRES
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
LUIZ
PIRES
GOLÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MARCOS VINICIUS
VIEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e MICHELLE CAROLINE DE PAULA
ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram os embargos de declaração. O 2o Desembargador declara voto
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), CAMPOS PETRONI, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E
ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1002953-15.2014.8.26.0038/50000
EMBARGANTES:
VALQUÍRIA
ÍRES
GOLÇALVES,
INOCHER
LÁZARO E OUTROS
EMBARGADOS: MARCOS VINICIUS VIEIRA, MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A E MICHELLE CAROLINE DE PAULA ARAÚJO
COMARCA: ARARAS
VOTO No 11.341
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO -
OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO
DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante
contra acórdão que, por maioria de votos, deu provimento aos recursos da seguradora e
da ré. Exalta omissão. Alega culpa concorrente (art. 945 do Código Civil) e
desobediência às regras de trânsito (art. 29, §3o, do CTB). PrequestionA a matéria.
É O RELATÓRIO.
O acórdão abordou a questão probatória. Na própria ação
penal por homicídio culposo, a condutora foi absolvida (fls. 714). Também se analisou
que a testemunha José Eduardo de Oliveira, policial militar ouvido no inquérito,
declarou que a motorista efetuou a manobra na rotatória para evitar a colisão com outro
veículo, quando atingiu a pedestre, e que no local eram frequentes os acidentes,
ratificado pelo outro depoimento do policial Dean Alejandro (fls. 718).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já o neto da vítima, José Roberto, ouvido no procedimento
investigativo, não presenciou o fato, nem Dairus Russo, pessoa que corria nas
proximidades e quem prestou socorro. Já Luciana Chiarotto notou um barulho quando
observou uma mulher ser atingida, mas não viu um segundo carro (fls. 718).
Nem mesmo Antonio Paulo Pereira, vizinho do local,
presenciou o fato. Descreveu a existência de vários acidentes e abaixo-assinado para
providências (fls. 718).
Já a perícia efetivada no carro da condutora atestou as
boas condições de uso e que o local era inapropriado para a travessia.
Por fim, das testemunhas do procedimento penal, somente
três foram ouvidas em juízo (José Rosalvo dos Santos, Antonio Paula Pereiras e Dean
Alejandro Santos de Araújo). Nenhuma declara em desfavor da condutora, mesmo a se
desconsiderar o depoimento de José Rosalvo, condenado por falso testemunho, cuja
acusação se originou da ex-companheira (fls. 509).
E a alegação da ausência de frenagem da embargada que
poderia representar culpa corrente, sem outros elementos, não permite concluir que
tenha contribuído para o acidente (fls. 719). A culpa é subjetiva (art. 186 do Código
Civil). Diverge daquela em que há responsabilidade objetiva, onde basta a comprovação
do nexo causal. Aqui se exige a demonstração de culpa do agente. Lamenta-se o trágico
acidente que resultou na perda da vida de uma senhora idosa, mas o acervo probatório
não permite o decreto condenatório da motorista ou da concorrência.
Não há vício a se reconhecer. Inexiste violação aos
dispositivos mencionados. Se o caso, os embargantes deverão buscar a reforma do
julgado pela via própria, inadmitindo o caráter infringente. Quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ARARAS
EMBGTES.: FÁTIMA APARECIDA DONIZETTTI GONÇALVES WOLFF E
OUTROS - (autores)
EMBGDOS.: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - (ré)
MICHELLE CAROLINE DE PAULA ARAÚJO - (ré)
JUIZ DR. RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE

VOTO DIVERGENTE No 37.613
Adoto o mesmo relatório do voto no 11.341, do Exmo.
Des. Tavares de Almeida, mas desta vez ouso divergir, o que muito
raramente ocorre.
Isso porque, como mencionei em meu voto divergente
anterior, pelas provas dos autos, entendia que a culpa pelo sinistro
era concorrente, e não exclusiva da pedestre vítima, idosa, como
entendeu a Douta Maioria.
Veja-se que não havia na pista marcas de frenagem,
o que poderia indicar que a motorista estaria desatenta no
momento do embate, pouco importando no ver deste signatário se
teria ou não sido atrapalhada por um outro veículo não identificado.
Por outro lado, repete-se, a idosa iniciou travessia em local sem
faixa de pedestres, o que também demonstraria sua parcela de
culpa, embora o local fosse amplo, pavimentado e com boa
visibilidade.
Reitera-se ainda a aplicação do art. 29 § 2o do CTB,
que dispõe que os veículos maiores devem zelar pelos menores e
todos devem atentar aos pedestres, muito mais frágeis.
E, apenas para novamente ilustrar a questão, veja-se
o que segue, sempre com negritos nossos:
Processual civil
ilegitimidade passiva "ad causam" - agitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nestes, dadas as peculiaridades do contexto, embaralhada com o
mérito. Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais. Acidente
de trânsito atropelamento vítima fatal. Cercanias do palco a
contar significativo volume populacional, ponto de ônibus e posto de
gasolina. Inexistência de mecanismos próprios viabilizadores da
segura travessia da rodovia por pedestres. Responsabilidade da
concessionária configurada. Culpa concorrente do ofendido

imprudência. Prejuízos morais "in re ipsa" - indenizatória reduzida de
R$100.000,00 para R$80.000,00. Verba honorária acertadamente
arbitrada. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001625-66.2016.8.26.0495; Relator: Tercio
Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Registro - 3a Vara; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de
Registro: 13/05/2019).
=============
Veículo automotor - Acidente de trânsito Atropelamento fatal -
Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de
filhos da vítima em face de empresa proprietária do veículo envolvido
no sinistro - Sentença de parcial procedência
Recurso da ré -
Manutenção do julgado - Cabimento
Conjunto probatório dos
autos a evidenciar que o evento ocorreu por culpa concorrente
mas não igualitária, sendo a da vítima em maior proporção Pai dos
autores que realizou travessia desatenta e fora da faixa de pedestres
Prova oral a evidenciar, entretanto, que o coletivo da ré trafegava
em velocidade incompatível com o local Inteligência aos arts. 944,
§ único, e 945 do CC. Apelo da ré desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1006258-60.2016.8.26.0224;
Relator:
Marcos
Ramos;
Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro:
07/06/2019).
==============
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Morte do esposo da autora
em atropelamento. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Condenação criminal do réu, já transitada em julgado, por lesão
corporal na condução de veículo automotor. Impossibilidade de nova
discussão a respeito da existência do fato e da culpabilidade do réu.
Art. 935, CC. Reconhecimento da culpa concorrente da vítima
para o acidente na esfera cível. Indenizações acolhidas pela
metade. O valor da indenização do seguro obrigatório (DAMS) deve
ser deduzido dos gastos com tratamentos médicos e medicamentos,
independentemente de prova de que a autora recebeu aquela
indenização. Valor comprovado que é inferior ao previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação como indenização por DAMS. Improcedência desse pedido
indenizatório. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível
1009214-90.2016.8.26.0566; Relator: Morais Pucci; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
Assim, pelo meu voto, mantinha a sentença, tal como
lançada.
Embargos dos autores acolhidos.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
11BF224A
5
7
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
11E2C181
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002953-15.2014.8.26.0038/50000 e o código de confirmação da tabela acima.